Tribunal: TJPA
Processo: 0801151-20.2024.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801151-20.2024.8.14.0047

APELANTE: EDILENE DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0801151-20.2024.8.14.0047

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA:
RIO MARIA/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: EDILENE DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: OSVALDO NETO LOPES RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Empréstimo consignado. Alegada omissão. Condição de analfabeta. Instrumento público. Assinatura a rogo. Dever de cooperação. Prequestionamento. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do cpc. Rediscussão da matéria. Prequestionamento ficto. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por EDILENE DA CONCEIÇÃO contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a improcedência de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais decorrente de empréstimo consignado firmado com BANCO BRADESCO S/A.

Ii. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à condição de analfabeta da embargante e à necessidade de assinatura a rogo ou instrumento público, à luz dos arts. 595 do Código Civil e 37, §1º, da Lei nº 6.015/1973; (ii) ao dever de cooperação da instituição financeira e à alegada vulnerabilidade agravada; e (iii) ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial.

Iii. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.

O acórdão embargado enfrenta os pontos relevantes da controvérsia e fundamenta adequadamente a conclusão adotada, inexistindo vício apto a justificar a integração do julgado.

5.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretende reabrir discussão sobre matéria já apreciada na apelação.

6.

O pedido de prequestionamento desacompanhado da demonstração de omissão, contradição ou obscuridade não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida. 2. A simples invocação de dispositivos legais para fins de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 3. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, independentemente do acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 944; CC, art. 595; Lei nº 6.015/1973, art. 37, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1957060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/05/2022; STJ, REsp 2004160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/06/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0001076-52.2015.8.14.0007, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 17/10/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0003608-24.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 24/10/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDILENE DA CONCEICAO
, em face de acórdão (ID 34900687) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(ID 34200394):

“
Ementa: direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais. Comprovação da contratação e do crédito em conta. Ausência de vício de consentimento. Inaplicabilidade da repetição do indébito e do dano moral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por EDILENE DA CONCEIÇÃO contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, na qual a autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado e pleiteou a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regular contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento ou nulidade contratual; (iii) determinar se são devidas a repetição de indébito e a restituição em dobro; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O banco comprova a contratação mediante juntada do comprovante de empréstimo consignado na modalidade refinanciamento, com LOG da transação realizada em caixa eletrônico, e extrato bancário que demonstra o crédito do valor remanescente em conta de titularidade da autora.

4. A prova documental revela que o contrato anterior foi refinanciado pelo contrato discutido nos autos, com utilização dos valores para quitação de obrigação pretérita e liberação de saldo à autora, evidenciando a existência de relação jurídica válida.

5. A autora não demonstra a ocorrência de vício de consentimento, fraude ou ausência dos requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova mínima.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não afasta o dever do consumidor de apresentar documentos de fácil obtenção, como extratos bancários, em observância ao dever de cooperação (art. 6º do CPC), inexistindo demonstração de resistência da instituição financeira ao fornecimento dessas informações.

7. A apresentação do contrato e do comprovante de crédito é suficiente para afastar a alegação de fraude ou contratação inexistente, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1690317/RS; AgInt no AREsp 1.738.560/RS) e precedentes do TJPA.

8. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não se configuram os pressupostos da repetição de indébito, simples ou em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), nem da responsabilidade civil (art. 927 do CC), tampouco dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de comprovante de contratação e de crédito em conta do consumidor comprova a regularidade do empréstimo consignado e afasta a alegação de inexistência da relação jurídica. 2. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não exime o consumidor de apresentar prova mínima de fácil produção quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 3. A inexistência de ilicitude na contratação impede a repetição de indébito e a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 98, §3º, e 373, I e II; CDC, arts. 6º, VIII, 39, IV, e 42, parágrafo único; CC, arts. 104 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1690317/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 28/09/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.738.560/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19/10/2020; TJPA, APL 00050294120188141875, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 19/11/2019; TJPA, Proc. nº 4621843, Rel. Desa. Edinea Oliveira Tavares, j. 26/01/2021.”.

Em suas razões, a parte embargante sustenta (ID 35242474), em síntese

que acórdão embargado e da omissão quanto à condição de analfabeta da embargante, que houve omissão quanto à ausência de assinatura a rogo e das exigências dos artigos 595 do código civil e 37, §1º, da lei n.º 6.015/1973, quanto à necessidade de instrumento público para contratos firmados por analfabetos,
quanto ao dever de cooperação da instituição financeira e à vulnerabilidade agravada da embargante e do prequestionamento para fins de recurso especial.

Forte nesses fundamentos, requereu

o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 35898930).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Com efeito, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Após minuciosa análise do acórdão embargado, não se constata qualquer omissão, contradição ou ambiguidade que justifique a revisão da decisão, sendo patente a tentativa da parte embargante de reexaminar os temas já abordados durante o julgamento do recurso de apelação.

Importa salientar que o embargante busca, oportunamente, o prequestionamento do art. 944 do Código Civil, que não foi objeto de análise no acórdão impugnado. Contudo, é imperativo observar que, conforme previsto no CPC/15, o art. 1.025 instituiu o chamado
"prequestionamento ficto"
, assegurando a remessa aos Tribunais Superiores de todas as questões suscitadas pelo embargante, mesmo que os Embargos Declaratórios sejam indeferidos, como segue:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.".

De fato, a incidência do novo CPC tem relegado a Súmula 211, mencionada nos Embargos Declaratórios, a um status de superação. A melhor doutrina sustenta,
“no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ"
(DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que "
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios".
Julgados recentes corroboram essa posição:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. 5. Embargos de Declaração desprovidos. [...]
(STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022)

------------------------------------------------------------------------------

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO DE PREQUESTIONAR ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL – DESNECESSIDADE – ART. 1025 DO CPC – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM O ÚNICO OBJETIVO DE PREQUESTIONAR ARTIGO DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1. Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2. Ressalta-se, por oportuno, que o intuito do embargante é o prequestionamento do art. 944 do Código Civil, não analisado no Acórdão impugnado. Não obstante, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou a chamada "prequestionamento ficto", garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios.

3. É uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que "a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios". Precedente do STJ.

4. O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão guerreada.

5. Recurso conhecido e improvido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001076-52.2015.8.14.0007 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023)

------------------------------------------------------------------------------

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO COM FIM DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPEDIMENTO. AUSENCIA DE DECLARAÇÃO DE UM DOS VÍCIO PRECONIZADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1.

Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correções de mero erro material, sendo possível o prequestionamento da matéria, desde que suscitada alguma das hipóteses especificas para o seu cabimento.

2.

Embargos de Declaração não conhecido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003608-24.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023)

Por fim, o acórdão recorrido abordou todos os aspectos relevantes da controvérsia e, em conformidade com a legislação em vigor, consolidou seu entendimento pela manutenção da decisão que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Portanto, é crucial destacar que o objetivo específico dos embargos é corrigir eventuais omissões, obscuridades ou contradições na decisão proferida, sem confundir tais deficiências com uma prestação jurisdicional que vá contra os interesses da parte.

Com essas considerações,

conheço e
nego

provimento aos

Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/06/2026